Tribunal: TJDFT
Processo: 0743222-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de responsabilidade do autor pelos débitos incidentes sobre veículo alienado, posteriores à tradição do bem, ainda que ausente a comunicação formal ao órgão de trânsito. O embargante sustentou a existência de omissão quanto à alegação de ilegitimidade passiva e ausência de provas do negócio jurídico.II. QUESTÃO EM EXAME2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva do embargante; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da existência de provas suficientes do negócio jurídico que fundamentou a responsabilidade pelo pagamento de tributos e multas relativos ao veículo.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração quando houver omissão sobre ponto ou questão que o juiz deveria se manifestar.4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, esclarecendo que a controvérsia diz respeito à responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, após sua venda, sendo essa questão tratada no mérito da ação.5. A responsabilidade do alienante por débitos vinculados ao veículo após a tradição do bem foi afastada, mesmo na ausência de comunicação formal ao órgão de trânsito, por se tratar de obrigação vinculada à posse e uso do bem.6. O acórdão também enfrentou a alegação de ausência de provas, destacando que o réu confirmou a realização do negócio jurídico na contestação e que o depoimento da testemunha corroborou essa versão.7. O recurso não visa suprir omissão real, mas rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.

(g)